Tribunal: TJES
Processo: 5028789-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028789-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO CANDEIA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MOLÉSTIA PROFIS
SI
ONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE
EQUIPARAÇÃO
AO
ACIDENTE DE SERVIÇO.
OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A indenização por acidente em serviço (IAS), no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, foi instituída pela Lei de n. 8.279/2006.

2. O servidor terá direito à Indenização por Acidente em Serviço (IAS) se restarem preenchidos os pressupostos legais, ou seja, a ocorrência de acidente de serviço que resulte no afastamento superior a 5 dias, conforme hipótese dos autos.

3. O apelante requer a concessão da indenização por acidente de serviço na hipótese de afastamento da atividade militar por moléstia profissional. Ocorre que a legislação exige a ocorrência de acidente de serviço para o pagamento da indenização pleiteada e, logo a situação do apelante não é abrangida pela legislação de regência. Observância ao princípio da legalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROGÉRIO CANDEIA DA SILVA
em face da r. sentença de id. 7292095, que nos autos da “ação ordinária” proposta por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 7292097) alegou a apelante, em síntese, que (i) o legislador no art. 2º, caput da Lei de n. 8.279/06 ao utilizar a expressão “mediata” refere-se ao conceito de moléstia profissional e quando utiliza o termo “imediata” refere-se à acidente em serviço propriamente dito; (ii) deve ser observado o princípio da razoabilidade para o deferimento do direito do autor a indenização.

Contrarrazões no id. 7292101.

A douta Procuradoria manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 7457939).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5028789-18.2021.8.08.0024.

APELANTE: ROGÉRIO CANDEIA DA SILVA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROGÉRIO CANDEIA DA SILVA
em face da r. sentença de id. 7292095, que nos autos da “ação ordinária” proposta por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 7292097) alegou a apelante, em síntese, que (i) o legislador no art. 2º, caput da Lei de n. 8.279/06 ao utilizar a expressão “mediata” refere-se ao conceito de moléstia profissional e quando utiliza o termo “imediata” refere-se à acidente em serviço propriamente dito; (ii) deve ser observado o princípio da razoabilidade para o deferimento do direito do autor a indenização.

A controvérsia cinge em perquirir se há previsão legal para o pagamento de indenização por acidente em serviço (IAS), na hipótese de afastamento da atividade militar por moléstia profissional. Ou seja, se a moléstia profissional se equipara a acidente de serviço e, logo se o autor tem direito o recebimento da indenização por acidente de serviço.

Pois bem.

A indenização por acidente em serviço (IAS), no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, foi instituída pela Lei de n. 8.279/2006, nas seguintes condições:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

[...]

Desta forma, no caso dos autos, o servidor terá direito a Indenização por Acidente em Serviço (IAS) se restarem preenchidos os pressupostos legais, ou seja, a ocorrência de acidente de serviço que resulte no afastamento superior a 5 dias.

Sobre o conceito de acidente de serviço, dispõe a referida legislação que “Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental, sofrido pelo militar ou policial civil, que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou perturbação física que possa vir a causa a morte” (art. 2º, caput da Lei de n. 8.279/2006). E, ainda o art. 2º, §1º da Lei de n. 8.279/2006 dispõe sobre o acidente em serviço por equiparação.

Dito isso, verifico que no caso dos autos, o apelante requer a concessão da indenização por acidente de serviço na hipótese de afastamento da atividade militar por moléstia profissional. Ocorre que tal pedido não deve prosperar, pois a legislação exige a ocorrência de acidente de serviço para o pagamento da indenização pleiteada.

Insta consignar que, para diferenciar os conceitos de moléstia profissional e acidente de serviço, a Portaria n. 508-R dispõe que:

Art. 1º – Para os efeitos desta instrução adotam-se as seguintes conceituações:

[...]

§ 3º -
Acidente em serviço:
é qualquer evento súbito, ocorrido como militar que se encontre em serviço de natureza militar, ou decorrente deste, que provoque, direta ou indiretamente, lesão, perturbação funcional, contaminação ou enfermidade em militar, que determine a perda total ou parcial, definitiva ou temporária, da sua capacidade para o trabalho ou a sua morte, desde que haja vínculo da relação causa efeito.

§ 4º -
Moléstia profissional:
é a enfermidade adquirida pelo militar em razão de constante e prolongada exposição a agente agressor à sua saúde, existente no ambiente de trabalho ou na natureza do trabalho desempenhado rotineiramente na Corporação, estabelecida a relação causa-efeito

Nesse ponto, conforme salientado pelo culto colega Magistrado, Dr.
MANOEL CRUZ DOVAL,
na r. sentença “o legislador foi claro ao criar a Indenização por Acidente de Serviço, tão somente, para os casos de acidente em serviço em si e não para as hipóteses de moléstias profissionais”. E, logo a situação do apelante não é abrangida pela legislação de regência.

Por sinal, nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA PROFISSIONAL. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI N.º 8.279/06. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - O servidor terá direito a Indenização por Acidente em Serviço prevista na Lei n.º 8.279/06 se restarem preenchidos os pressupostos legais, ou seja, ocorrência de acidente de serviço que resultar na invalidez total e permanente para o trabalho. 2 - O Apelante foi aposentado por invalidez em razão de doença profissional e a legislação exige a ocorrência de acidente de serviço para o pagamento da indenização pleiteada. 3 - Em decorrência do Princípio da Legalidade, inexistindo previsão legal específica, a doença profissional não pode ser equiparada ao acidente de serviço previsto na Lei n.º 8.279/2006. 4 - Recurso desprovido. Honorários Recursais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL de n. 0023112-63.2019.8.08.0024, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. EQUIPARAÇÃO ENTRE ACIDENTE DE SERVIÇO E DOENÇA OCUPACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DELIBERADA DO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar n. 46/1994 estabeleceu expressa distinção entre acidente de serviço de doença ocupacional. 2. Analisando os autos, em especial o Laudo Médico Pericial e o Parecer n. 137/08, de fls. 57 e 60-61 respectivamente, verifico que a moléstia que acometeu o apelante e o incapacitou de exercer sua função condiz com a definição contida no art. 136 da Lei Complementar n. 46/1994. O próprio apelante narrou na exordial que a enfermidade foi adquirida ao longo do tempo em que foi obrigado a trabalhar além de sua capacidade física, não sendo gerada a partir de um fato isolado, um acidente propriamente dito. 3. Logo, considerando que a Lei n. 8.279/2006 prevê somente o pagamento da indenização às vítimas de acidente em serviço, omitindo deliberadamente a outra modalidade de lesão definida na LC n. 46/1994, concluo pela manutenção da sentença de improcedência proferida na origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL de n. 0031765-98.2012.8.08.0024, Relator: Des.EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Mar/2023)

Por fim, lembro que pelo princípio da legalidade, “A atividade

administrativa deve não apenas ser exercida sem contraste com a lei, mas, inclusive, só pode ser exercida nos termos de autorização contida no sistema legal (MELLO, 2009, 28, p. 76)

Posto isso, conheço e
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/03/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.